Tribunal: STF
Processo: AI 549637
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO QUE PRESTOU JURISDIÇÃO. 
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexiste a 
   alegada prejudicialidade, pois os objetos recursais são distintos e 
   não guardam pertinência entre si. 
O Tribunal de origem prestou 
   jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, ainda que com sua 
   fundamentação não concorde a parte agravante.
Ademais, as violações 
   alegadas, ainda que existentes, configurariam, quando muito, ofensas
   reflexas ou indiretas à Constituição.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.